Tribunal: TJDFT
Processo: 0745368-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745368-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: ALFA NICOLAU IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Maria da Cunha pretende obter a reforma do despacho proferido pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília, que determinou a intimação da exequente, ora agravada, para se manifestar sobre o pedido de postergação do cumprimento de mandado de avaliação do imóvel penhorado, para que este seja cumprido somente após o controle da pandemia gerada pelo coranavírus. Em suas razões, o agravante alega que faz parte do grupo de risco, por ser idoso, e que o cumprimento do mandado de avaliação do imóvel em que reside pode colocar sua saúde e a da sua família em risco. Argumenta que o ato judicial recorrido viola o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão do cumprimento do referido mandado. Por meio do despacho de ID no 20495109, este Relator facultou ao agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que ato judicial impugnado possui caráter de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Em resposta, o agravante discorreu sobre a mitigação da taxatividade do art. 1.015, do CPC, bem como sobre o caráter de urgência de seu pedido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O ato judicial por meio do qual o Juízo a quo determina a intimação da parte exequente para se manifestar sobre o pedido de postergação do cumprimento de mandado de avaliação de imóvel penhorado tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. É irrecorrível a mera providência para impulsionar o andamento processual” (Acórdão 1238643, 07162243920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1256210, 07025116020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, conforme bem observado pelo eminente Magistrado singular, “o próprio Tribunal regulamentou a volta do cumprimento dos mandados, com o objetivo de promover o retardo dos feitos que se encontravam paralisados, e que, para a avaliação do imóvel, não é necessário o contato entre o executado e o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem”. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2020 17:03:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator